Tribunal: TJDFT
Processo: 0724543-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA DO ADVOGADO NO SISTEMA INFORMATIZADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A extinção do processo por abandono somente pode ocorrer após a intimação pessoal do Autor para impulsionar o feito (CPC/15, art. 485, III, § 1o).
2. Cumprida a determinação legal de intimação pessoal da parte Autora e de seu Advogado pelo portal eletrônico, e inexistindo manifestação no prazo estipulado, deve ser extinto o feito por abandono de causa.
3. Apelação conhecida e não provida.